Tribunal: TJSP
Processo: 9000078-30.2019.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando a redução, para 1/6, do percentual aplicado à perda dos dias remidos ou a remir, pelo agravante. Cabimento.
Apesar de possível a decretação da perda do tempo remido em até 1/3 (um terço), como corolário do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o ato deve ser

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando a redução, para 1/6, do percentual aplicado à perda dos dias remidos ou a remir, pelo agravante. Cabimento.
Apesar de possível a decretação da perda do tempo remido em até 1/3 (um terço), como corolário do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o ato deve ser devidamente motivado, o que não ocorreu no caso, já que o Magistrado "a quo", ao reconhecer a ocorrência da falta disciplinar grave, determinou, simplesmente, a perda de 1/3 dos dias remidos ou a remir até a data da prática da falta grave. Assim, reduz-se o percentual da perda dos dias remidos para o mínimo, de 01 (um) dia.
Provimento